Tribunal: TJDFT
Processo: 0739205-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONSTATAÇÃO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa.
2. O delito consistiu na posse de bens furtados, localizados em barraco ocupado pelo apelante e sua companheira, poucos instantes após o furto, com reconhecimento dos objetos pela vítima.
3. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, a exclusão da agravante da reincidência, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se houve bis in idem na valoração dos antecedentes e da reincidência; (iii) verificar a proporcionalidade na dosimetria da pena; e (iv) analisar a possibilidade de fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
6. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, relatório final e prova oral colhida em juízo.
7. No crime de receptação, o ônus da prova quanto à ignorância da origem ilícita recai sobre o réu, conforme art. 156 do CPP, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.
8. Não prospera o apontado bis in idem entre a negativa avaliação dos antecedentes e a da agravante da reincidência, embasada em diferentes condenações com trânsito em julgado. No ponto, o que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de uma circunstância judicial e a da agravante da reincidência.
9. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, e, a aplicação de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência.
10. Mesmo sendo a pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de apelante reincidente e detentor de maus antecedentes, cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, caput e § 2o, "c", c/c § 3o, do CP.
11. A reincidência impede tanto a fixação do regime inicial aberto quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigos 33, § 2°, “c”, e 44, II e § 3o, ambos do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 180, caput, do CP; art. 33, §2o, “c”, do CP; art. 156 do CPP.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2034401, 0705833-95.2024.8.07.0017, 3a TURMA CRIMINAL, TJDFT.
Acórdão 2031294, 0722579-80.2024.8.07.0003, 3a TURMA CRIMINAL, TJDFT.
Acórdão 2052548, 0715493-58.2024.8.07.0003, 3a Turma Criminal, TJDFT.
Acórdão 2015320, 0710261-02.2023.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, TJDFT.
Acórdão 2031207, 0738988-40.2024.8.07.0001, 3a Turma Criminal, TJDFT.
Acórdão 2055413, 0704991-44.2021.8.07.0010, 3a Turma Criminal, TJDFT.